Tribunal: STF
Processo: ARE 1399279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 37, p. 2-3): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. PRELIMINAR. PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O Município é responsável pelo ordenamento da ocupação urbana e detém competência comum para fiscalizar o meio ambiente, nos termos do art. 23, inciso VI, da Constituição Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. ENCOSTA. LOTEAMENTO IRREGULAR. Hipótese em que se realizou o parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes. 3. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. No caso, restou incontroverso que houve parcelamento irregular do solo, sendo de rigor, na hipótese de ser possível, a regularização da área, objeto da lide, com a observância das normas pertinentes ao direito urbanístico e ao direito ambiental. Ademais, é admitida a possibilidade de regularização fundiária de ocupação irregular em área de preservação permanente APP, nos termos da Lei n° 11.977/09 - Minha Casa Minha Vida e Lei n° 12.651/12, que possibilitaram a regularização fundiária com base no interesse social ou interesse específico, bem como o Provimento n° 21 da E. Corregedoria Geral de Justiça que dispôs em seus itens 216 e 217 sobre os procedimentos a serem adotados na regularização fundiária, torna-se imprescindível a análise prévia da sua possibilidade antes de se determinar o desfazimento do loteamento e subsequente demolição das construções erigidas no local. Aliás, recentemente foi editada a Lei 13.465/17, com as alterações da Lei 14.118/21, que dispõem sobre a regularização fundiária rural e urbana, trazendo instrumentos ao Poder Público para a adequação de áreas irregularmente ocupadas, sendo, inclusive, o Município um dos legitimados para requerer o REURB, inclusive dispondo sobre o licenciamento ambiental. 4. PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. Ante a complexidade da demanda, o prazo para cumprimento da obrigação deve ser dilatado para 02 anos. 5. MULTA COMINATÓRIA. Imposição de multa cominatória que se mostra adequada e razoável, de forma a compelir a Administração Pública Municipal ao cumprimento das obrigações de fazer impostas. Valor fixado que se mostra razoável e proporcional a assegurar o cumprimento da medida. Pagamento ao Fundo Municipal do Meio Ambiente que se revela adequado, revertendo-se o recurso financeiro à promoção e proteção do meio ambiente no próprio local do dano. 6. Sentença de procedência reformada em parte. Recursos parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, 23, IX, e 100 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido contraria a Constituição Federal pois imputa somente à Municipalidade ora recorrente a obrigação de alocar os moradores que vierem a ser desalojados de suas moradias, após concluídas as análises técnicas, com aplicação de multa cominatória, caso não seja cumprida a determinação. Entende que, em assim proceder, o ato recorrido vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Argumenta, ainda, que (eDOC 31, p. 14):



    “(...) devido ao fato de o Município de Guarulhos estar inserido em região metropolitana, o papel desempenhado pelo Estado na implementação da política habitacional é ainda mais relevante, não podendo ser o Município responsabilizado de forma exclusiva por problemas habitacionais enfrentados em seu território. 



    Isso posto, mostra-se de rigor a reforma do v. acórdão em testillha a fim de afastar deste recorrente a responsabilidade exclusiva pela realocação dos ocupantes que tiverem de ser removidos de seus lares.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmulas 279 do STF (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 27, p. 5-12):



    “No mérito, compulsando os autos, verifica-se que a pretensão recursal é principal cinge-se no afastamento das responsabilidades do Poder Público municipal pelo loteamento irregular promovido por particulares e fixação da possibilidade de regularização fundiária. 



    Por primeiro, importante observar que a legislação superveniente à propositura da ação, notadamente, o art. 54 da Lei n° 11.977/09 e o art. 65 da Lei n° 12.651/12 estabelecem a possibilidade de regularização fundiária, ainda que em área de proteção ambiental, respectivamente para fins de interesse social e interesse específico: 



    (…)



    No mesmo sentido, o provimento n° 21 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo prevê a possibilidade de regularização fundiária, ainda que em área de preservação permanente em seus itens 216 e 217: 



    (…)



    Neste espírito, a propósito, é que foi promulgada a Lei 13.465/17, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, tratando de procedimento específico para as áreas irregularmente ocupadas. 



    Destaque-se que o Município, a teor do art. 14, inciso I, é um dos legitimados para requerer o REURB, de modo que poderá promover todos os atos necessários à regularização fundiária. 



    (…)



    No tocante à regularização do loteamento, escorreita a decisão de primeira instância. 



    Isso porque o Município, ente federativo com competência em disciplinar o ordenamento da ocupação urbana, é responsável pela efetiva fiscalização na implantação e aprovação de loteamentos urbanos, incumbindo a este a fiscalização quanto à adequação dos equipamentos urbanos instalados no loteamento. 



    Assim, a omissão do Município ficou devidamente caracterizada diante da ausência de fiscalização da implantação do loteamento em seu território, não exercendo o seu poder de polícia e relegando o seu poder-dever a segundo plano. 



    Deste modo, incontroversa omissão da Municipalidade no regular exercício do poder de polícia, já que inexistente qualquer fiscalização na implantação na ocupação irregular, nas intervenções e edificação no local.”



    Como se depreende dos fundamentos elencados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação aplicável à espécie (Leis 11.977/09; 12.651/12 e 13.465/17). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.050.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente